Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. A parte exequente, por meio das petições de IDs 55327009, 55769569 e 55863569, noticia que as requisições de pequeno valor (RPV) expedidas nestes autos não foram pagas pelo Distrito Federal, conquanto intimado para tanto desde 17 de novembro de 2023. Aduz que em 29 de janeiro de 2024 findou o prazo para pagamento, requestando, diante disso, o sequestro de verbas públicas no valor correspondente ao somatório de todas as RPVs expedidas nestes autos, incluindo no somatório multa e honorários advocatícios sucumbenciais relacionados à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento), perfazendo o valor total de R$ 3.191.554,06 (três milhões cento e noventa e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos). Na última peça, requer ainda que os valores dos credores sejam depositados na conta bancária do próprio sindicato para que este realize os repasses aos seus filiados; e o da verba honorária, mantido em depósito na conta do escritório que patrocina a causa. É cediço que o pagamento de precatórios/RPVs está previsto no Texto Constitucional e segue normas procedimentais específicas para seu efetivo cumprimento. Além do respeito à ordem cronológica para pagamento (lista), há de se observar também prioridades legais e questões orçamentárias do ente público obrigado. Nesse cenário, a despeito da notícia do não pagamento das RPVs expedidas neste processo, entendo como necessário e prudente, antes de qualquer deliberação, ouvir o DISTRITO FEDERAL, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, respeitada a dobra legal (CPC, art. 183), acerca dos fatos, planilhas e pedidos colacionados nas petições de IDs 55327009, 55769569 e 55863569, oportunidade na qual poderá exercer o contraditório - tanto na acepção da reação (defesa) como de informação (participação dialética e influente) - e requerer o que entender de direito. Cumpre frisar que, no particular, não se perde de vista o caráter alimentar das verbas constantes nas RPVs. Entretanto, não se enxerga urgência que não possa aguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa, resguardando o devido processo legal, especialmente diante do expressivo valor envolvido no pedido à baila. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator